Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-79.2014.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000677-79.2014.811.0059
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: SEMEC – SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 82343487) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 71131495).
Antes de proferido o juízo de admissibilidade, as partes comparecem aos autos e comunicaram a formalização de acordo, tal como se vê no id. 85794458, resolvendo por fim ao litígio, dando-se mutuamente por satisfeitas em relação a todas as obrigações atinentes ao presente feito.
Como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem competência para homologar acordos.
Afere-se que do acordo entabulado constou pedido de extinção do feito e, após o cumprimento das obrigações assumidas, as partes dão-se ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação ao direito sobre o qual se funda a ação, nada mais podendo reclamar, razão pela qual, diante da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, julgo prejudicado o recurso especial, homologo a desistência do prazo recursal e determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias, inclusive quanto ao pleito de homologação da transação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça